Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE FILHO RECÉM-NASCIDO POR PRAZO MAIOR DE 30 (TRINTA) DIAS DO PARTO. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA.
1. Contratado plano de saúde com inclusão de tratamento obstétrico, e caracterizada a situação de emergência médica do recém-nascido, a operadora do plano de saúde deve arcar com o período integral de sua internação hospitalar, ainda que a duração da medida ultrapasse os trinta dias posteriores ao parto.
2. Recurso conhecido e não provido.